Tribunal: TJPA
Processo: 0813838-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813838-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: NEANDRO SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESCUTA ESPECIALIZADA. ALEGADA NULIDADE NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual a defesa sustenta a ilicitude da escuta especializada realizada durante a investigação, requer o reconhecimento da nulidade do ato, o desentranhamento das provas dele derivadas e, por consequência, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade da escuta especializada realizada na fase inquisitorial pode ser reconhecida na via estreita do habeas corpus; e (ii) estabelecer se a suposta nulidade é apta a justificar a revogação da prisão preventiva por configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não comporta análise aprofundada de questões probatórias nem o reconhecimento de nulidades cuja aferição dependa do exame minucioso do conjunto fático-probatório.

4.

A verificação da conformidade da escuta especializada com a Lei nº 13.431/2017 exige análise detalhada das circunstâncias de sua realização, da observância dos protocolos legais, da repercussão sobre os demais elementos informativos e da existência de prejuízo à defesa.

5.

A regularidade da escuta especializada constitui matéria relacionada ao mérito da persecução penal e deve ser submetida ao contraditório judicial durante a instrução processual, momento adequado para a produção e valoração da prova.

6.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não acarretam, automaticamente, nulidade da persecução penal, pois os elementos colhidos no inquérito possuem natureza meramente informativa.

7.

A oitiva judicial da vítima, observados os protocolos da Lei nº 13.431/2017 e garantidos o contraditório e a ampla defesa, possui aptidão para superar eventual irregularidade verificada na fase pré-processual.

8.

A defesa não demonstra, de plano, prejuízo concreto e efetivo decorrente da escuta especializada impugnada, limitando-se a apontar supostas irregularidades formais.

9.

Inexistindo ilegalidade manifesta verificável de imediato e demandando as teses defensivas aprofundado exame probatório, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não constitui via adequada para o reconhecimento de nulidades que dependam de aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

2.

A alegação de irregularidade na escuta especializada realizada na fase inquisitorial deve ser apreciada, em regra, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.

Eventual irregularidade na colheita de elementos informativos durante a investigação não implica, por si só, nulidade da persecução penal ou afastamento da prisão preventiva.

4.

A demonstração de prejuízo concreto é requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

5.

A oitiva judicial da vítima realizada em conformidade com a Lei nº 13.431/2017 pode superar alegadas irregularidades verificadas na fase pré-processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e seguintes; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 879.084/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.210.492/PR, Sexta Turma, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 803.840/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por D. G. D. G., advogado regularmente constituído, em favor de N. S. F., apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém/PA, em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decretada nos autos do Inquérito Policial nº 0807963-95.2026.8.14.0051, instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 213, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2026, sob a imputação de tentativa de estupro praticada contra adolescente de 15 anos de idade, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da utilização de prova ilícita, consistente em denominada “escuta especializada” realizada na Delegacia de Polícia Civil de Belterra/PA sem observância dos requisitos previstos na Lei nº 13.431/2017, por ter sido conduzida por autoridade policial, sem participação de equipe multidisciplinar ou profissional tecnicamente habilitado.

Aduz que a prova produzida encontra-se eivada de nulidade, circunstância que contaminaria os demais elementos informativos coligidos durante a investigação, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Argumenta, ainda, haver inconsistências procedimentais na documentação policial, bem como contradição entre a alegada confissão do paciente e o exercício do direito constitucional ao silêncio.

Defende a ausência de justa causa para a manutenção da persecução penal e a inexistência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, ao argumento de que a decisão constritiva teria se apoiado em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Ressalta, por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, sustentando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilicitude da escuta especializada, determinar o desentranhamento das provas dela derivadas, reconhecer a ausência de justa causa e revogar a prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator, ao fundamento de que, em análise perfunctória, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a imediata revogação da custódia cautelar, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a vulnerabilidade da vítima adolescente, a notícia de reiteração das investidas atribuídas ao investigado e o risco de interferência na instrução criminal decorrente da proximidade entre paciente e vítima.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem. Sustentou que a custódia cautelar encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o relato da vítima, corroborado por sua genitora e pelos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, além dos indícios de reiteração delitiva e do risco à instrução criminal. Aduziu, ainda, que as alegações relativas à suposta ilicitude da escuta especializada e à ausência de justa causa demandam aprofundado exame probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

A impetração é cabível, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, por versar sobre alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Passo à análise do mérito.

II.

MÉRITO

A impetração não comporta acolhimento.

A defesa sustenta, em síntese, a ilicitude da denominada escuta especializada realizada na fase inquisitorial, postulando o reconhecimento de sua nulidade, o desentranhamento das provas dela decorrentes e, por consequência, a revogação da prisão preventiva.

Todavia, as teses deduzidas não podem ser acolhidas na estreita via do habeas corpus.

É cediço que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de questões probatórias ou ao exame de alegadas nulidades cuja aferição dependa do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. A concessão da ordem somente se mostra possível quando a ilegalidade se apresenta manifesta, demonstrável de plano, sem necessidade de incursão verticalizada nos elementos de prova.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento de teses defensivas que demandem exame aprofundado dos elementos probatórios é incompatível com a via estreita do habeas corpus:

Somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. (...) Acolher as teses defensivas demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus." (STJ, AgRg no HC 879.084/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/09/2024).

No caso concreto, a alegação de que a escuta especializada teria sido realizada em desconformidade com a Lei nº 13.431/2017 demanda análise minuciosa das circunstâncias em que o ato foi produzido, da observância ou não dos protocolos legais, da repercussão do ato sobre os demais elementos informativos e, sobretudo, da efetiva ocorrência de prejuízo à defesa.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente probatória, incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus.

Além disso, a regularidade da escuta especializada constitui questão afeta ao próprio mérito da persecução penal, devendo ser oportunamente submetida ao contraditório judicial durante a instrução processual, fase adequada para produção, depuração e valoração das provas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Não se pode olvidar que eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade absoluta da persecução penal, sobretudo porque os elementos informativos produzidos no inquérito possuem natureza meramente informativa.

Ademais, eventual oitiva da vítima em juízo, observados os protocolos previstos na Lei nº 13.431/2017, possui aptidão para substituir ou superar eventuais irregularidades verificadas na fase pré-processual, afastando eventual alegação de prejuízo definitivo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Inexistente a nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. (STJ, AgRg no AREsp 2.210.492/PR, Sexta Turma, DJe 13/02/2023).

Portanto, ainda que se admitisse, em tese, a existência de alguma irregularidade na colheita da escuta especializada durante a investigação, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para fulminar a persecução penal ou afastar os fundamentos da custódia cautelar, especialmente porque a instrução processual ainda constitui o momento adequado para a formação da prova judicializada.

Cumpre registrar, ainda, que a defesa não demonstrou, de plano, a ocorrência de prejuízo concreto e efetivo decorrente do ato impugnado.

Ademais, no presente caso, a defesa limita-se a apontar supostas irregularidades formais na escuta especializada, sem demonstrar de forma objetiva e concreta qual prejuízo efetivo teria sido ocasionado ao exercício da ampla defesa ou ao devido processo legal (STJ, AgRg no HC 803.840/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/05/2023).

Desse modo, inexistindo ilegalidade manifesta verificável de plano, bem como considerando que as teses defensivas demandam aprofundado exame do conjunto probatório e poderão ser adequadamente apreciadas durante a instrução processual, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Por tais razões, a denegação do writ é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente N. S. F. em prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026